Tribunal: STF
Processo: HC 255963
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, nulidade em razão de violação de domicílio, uma vez que a busca domiciliar foi realizada por guardas municipais e amparada em denúncia anônima. 



    Sustenta-se, ainda, que deve ser afastada a causa de aumento de pena previsto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, visto que a diferença de idade entre o paciente e o adolescente é de apenas 3 meses.



    Requer-se, ao final, que



    “seja conhecido, processado e, posteriormente concedido o presente habeas corpus, para reconhecer as violações Ofensa ao art. 144, § 8º e art. 5º, XI, ambos da CF88, e ao art. 4º e art. 5º, XIII, XIV e p.u., da Lei n.º 13.022/14 - Ilicitude da prova que impõe a absolvição (art. 386, VII, CPP), alternativamente, seja afastado o aumento de pena previsto no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida (edoc. 15):



    “A respeito da licitude da prova colhida mediante busca domiciliar, o Tribunal de origem assim asseverou:



    "Em que pese o quanto alegado pela d. defesa, não há que se falar em nulidade da ação dos guardas municipais que participaram da ocorrência. 



    Segundo noticiado, guardas civis metropolitanos transitavam pela via pública quando foram acionados por um transeunte que noticiou o cometimento do tráfico de drogas no local dos fatos, praticado por três indivíduos. Munidos de tais informações, os agentes solicitaram o apoio de viatura da polícia militar e abordaram os indivíduos. 



    Portanto, a situação flagrancial evidenciada autorizou a atuação dos guardas municipais, em conjunto com a Polícia Militar, tratando-se, pois, de atuação conjunta. Ademais, vale ressaltar que em situação de flagrante “Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito” (artigo 301 do CPP). 



    Ora, não se vislumbra qualquer exceção no dispositivo que se proíba que guardas municipais, ao se depararem com agentes em flagrante delito, não realize a prisão em flagrante destes sendo, inclusive DEVER dos agentes estatais. 



    E, sendo a guarda municipal parte integrante da força de segurança pública do Estado, no âmbito municipal, constitucionalmente prevista, com maior razão deve destacar a validade da ação de seus agentes. 



    [...] 



    Por tal, e porquanto o crime de tráfico de drogas, é permanente, havia situação flagrancial, circunstância que legitimou a prisão dos apelantes. 



    Demais disso, os agentes não iniciaram investigação mas sim, repita-se, acionaram a polícia militar assim que tomaram conhecido da prática delituosa. 



    Por oportuno, anoto que também não se vislumbra qualquer irregularidade ou ilicitude diante do ingresso dos agentes públicos nas respectivas residências dos apelantes além da permanência do delito, em si, tem-se que os réus foram inicialmente abordados em via pública, e o ingresso nas residências se deu em momento posterior à abordagem, quando já observada a situação de narcotraficância. 



    Nesse sentido, já se posicionou esta Egrégia Corte: 



    [...] 



    Além disso, segundo narra a exordial, o apelante Denis, durante a tentativa de fuga, dispensou uma sacola plástica, sendo detido logo em seguida, já na entrada de seu apartamento. E quanto ao ingresso no imóvel, a esposa do réu confirmou ter autorizado o ingresso dos policiais em sua morada. Rejeito, pois, a matéria preliminar." (e-STJ, fls. 580-585)



    (...)



    Da análise dos autos, não se verifica vício na abordagem domiciliar, haja vista que foi realizada após o recebimento de notitia criminis e monitoramento prévio, ainda que por período breve, no qual se verificou o recorrente tentando empreender fuga ao avistar as viaturas policiais, o que constitui fundada suspeita a amparar a abordagem subsequente. 



    Para melhor delineamento da situação fática, transcrevo trecho da sentença condenatória: 



    "A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 39/42), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 43/44), fotografias (fls. 45/50) pelo auto de constatação preliminar (fls. 51/52) e laudo químico toxicológico de (fls. 192/196), além da prova oral produzida em juízo. 



    No mais, interrogado em juízo, o réu Denis Aparecido Ferreira da Silva negou a prática do crime. Nega ter jogado drogas ou sua posse (fls. 420). 



    O corréu Alexandre Luiz Soares Aureliano admitiu parcialmente os fatos. Disse ter sido abordado e levado à sua residência para buscar documentos. Lá chegando, os guardas passaram a quebrar objetos como forma de coagi-lo a entregar drogas. Admite que havia guardado drogas na residência de sua avó. Guardou drogas para quitar dívida com traficantes (fls. 421). 



    Além disso, o guarda municipal Anilton dos Santos disse ter recebido informação apócrifa sobre prática de crime de tráfico no Condomínio Residencial Victório Arthur Corrocher, na última rua, pelos réus e por um adolescente. Cientes de tais informações, juntamente com policiais militares da Força Tática, realizou operação. Lá chegando, avistou os réus e o adolescente apontado. Afirmou que na sequência, realizaram ação junto com a força tática da polícia militar. Declarou ter avistado os réus e o adolescente no local. Denis fugiu ao ver as viaturas, mas foi abordado mais à frente. Na fuga, Denis jogou sacola contendo 21 porções de maconha. A esposa de Denis autorizou a entrada dos policiais no apartamento onde foram encontrados mais 19 porções de cocaína e 27 de maconha, além de dinheiro. Alexandre também tentou fugir. Igualmente, Alexandre jogou sacola contendo drogas durante a fuga (410 porções de cocaína, 60 de crack, além de maconha). Narrou ter sido o adolescente mencionado abordado e, em sua casa, encontradas mais drogas (140 porções de cocaína e 14 de maconha). Não localizaram o veículo Captiva no dia dos fatos (fls. 363). 



    O policial militar Carlos Alexandre Dos Santos corroborou as declarações da testemunha Anilton (fls. 365). 



    A testemunha Erica Patricia Ferreira da Silva informou que é esposa do réu Denis. Declarou que no dia dos fatos estava com o réu em frente sua residência, pois vendem salgadinhos, lanches, guaraná etc. Afirmou que viram algumas viaturas na casa de um vizinho e que, posteriormente, foram abordados pelo policiais que pediram para entrarem na residência. Afirmou ter permitido a entrada e acredita que as drogas tenham sido trazidas da casa do réu Alexandre e do menor. Negou a existência de drogas em sua casa. Informou ainda que é casada com o réu Denis há 21 (vinte e um) anos e que ele trabalha com compra e venda de veículos. Não acompanhou a busca nos cômodos da casa. Afirmou que ficou na sala porque os policiais não a deixaram acompanhar. Narrou que os valores apreendidos no interior da residência eram de auxílios que a família recebe do governo e de faxinas que ela faz (fls. 364)" (e-STJ, fls. 479-480) 



    Com efeito, verifica-se que a incursão domiciliar ocorreu após operação realizada por agentes policiais que, ao receberem denúncia anônima acerca da prática do delito de tráfico de entorpecentes, dirigiram-se ao local dos fatos. Na ocasião, verificaram que o recorrente empreendeu fuga ao visualizar as viaturas, descartando uma sacola contendo 21 porções de maconha. A atitude furtiva, associada à constatação de que portava substância ilícita quando da operação policial, constitui elemento apto a subsidiar a incursão domiciliar, não havendo que se falar em nulidade quanto ao ponto. 



    No mesmo sentido:



    (...)



    Foi demonstrada a presença, portanto, de justa causa para a busca domiciliar, aferida de modo objetivo diante das circunstâncias do caso concreto. 



    No tocante à atuação da Guarda Municipal, igualmente não há que se cogitar de nulidade, uma vez que a suposta atividade investigativa não encontra suporte probatório nos autos. Da narrativa constante do acórdão recorrido, verifica-se que a atuação dos guardas civis cingiu-se ao recebimento de notitia criminis acerca do cometimento do ilícito no local, seguida por acionamento de viatura da Polícia Militar para abordagem dos indivíduos suspeitos. 



    Não há se falar, assim, de qualquer atividade investigativa por parte da Guarda Municipal, uma vez que sua atuação, no caso, foi limitada ao recebimento da informação de situação de flagrante e comunicação desta à Polícia Militar, acompanhando-a na abordagem realizada.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente